Tribunal: TJES
Processo: 0002250-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002250-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DE SA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO
DE DROGAS.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 0002250-70.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DE SÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO PEREIRA DE SÁ
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000797-86.2024.8.08.0017, para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Ressalta-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada 09 de junho de 2024, por suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput,

c/c artigo 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia (id 8922148):

[...] Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações de que indivíduos estariam indo à Vitória comprar drogas para revendê-las em Domingos Martins.
Durante a abordagem, foram encontrados com o autuado 08 pinos de cocaína, 02 porções de haxixe, 07 pedaços de maconha. Destaca-se que o autuado possui mandado de prisão civil em aberto nº 0002189-52.20219.8.08.0012.0001-22 expedido pela 1ª Vara de Família de Cariacica/ES
.
O autuado foi encaminhado para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (02) ações penais (furto) ARQUIVADAS, (01) medida protetiva de urgência DIGITALIZADA e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL. REGISTRA-SE que o autuado possui mandado de prisão civil pendente de cumprimento. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal

[...]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além do fato de o autuado possuir mandado de prisão civil em aberto,
estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
C
ONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Ademais, a necessidade manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pela autoridade apontada como coatora no dia 05 de julho de 2024, nos seguintes termos (id. 46137072 dos dados do processo referência):

[...] Juntou-se Defesa Prévia com pedido de Revogação da Prisão Preventiva, no ID 45098892.

Mandado de notificação expedido no ID 45349897.

Juntou-se parecer Ministerial desfavorável, no ID 45713945.

Eis o relatório. DECIDO:

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime que, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao fato de que neste Município, o tráfico ilícito de entorpecentes vêm crescendo demasiadamente nos últimos anos, fato que se exige uma postura mais rígida do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade de locomoção, bem como a conveniência da Instrução Criminal, restando ainda a oitiva de testemunhas de acusação imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, o que fundamentam a necessidade do encarceramento cautelar.

Além do que, com base no art. 313, I, do CPP, admitida está a custódia. [...]

Ante exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NESTA AÇÃO PENAL,
eis que presentes os requisitos autorizadores, conforme já mencionado. [...]

Salienta-se que a denúncia foi recebida no dia 09 de julho de 2024 (id 46331996 dos dados do processo referência), oportunidade em que foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2024, às 13h.

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por fim, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente:
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.